Tribunal: TJES
Processo: 5006162-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006162-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA CRISTINA BURGOS NOVOA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CESSAÇÃO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Consoante jurisprudência do TJES, “quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

2)
Havendo previsão no Edital nº 031/2022 – SEDU de que o candidato terá até 10 dias úteis, a contar da comunicação da irregularidade na documentação, para regularização, a cessação do vínculo administrativo temporário, sem oportunizar a retificação, desrespeita os princípios da vinculação ao edital, da legítima confiança do administrado e da segurança jurídica.

3
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade do ato de cessação do contrato temporário da recorrida, sem prévio contraditório, em razão de irregularidade na documentação apresentada ao tempo do processo seletivo regido pelo Edital nº. 031/2022, promovido pela SEDU.

Em caso semelhante ao retratado no presente feito, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Relatora do MS n°
0024376-22.2021.8.08.0000
, bem salientou, a respeito dos contratos temporários firmados com Poder Público, que
“[...]
os contratados sob esse regime não possuem estabilidade, podendo a Administração Pública, com base no seu poder discricionário, rescindir unilateralmente o contrato, até mesmo sem a necessidade de qualquer procedimento específico, sob o fundamento de conveniência e oportunidade, extinguindo a relação jurídica até então existente, em consonância com o disposto no art. 290, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94.
Entretanto, quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser
necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas
que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.
”

Na hipótese, verifica-se que a Administração Pública, ao cessar o vínculo administrativo temporário firmado com a agravada sem oportunizar o exercício do contraditório e o direito de retificação da documentação, além de violar o postulado constitucional do devido processo legal e seus derivados, igualmente não observa os
princípios da vinculação ao edital, da legítima confiança do administrado e da segurança jurídica
, porquanto não atendidas as regras previstas no próprio Edital de deflagração do processo seletivo (Edital nº 031/2022 – SEDU), nos termos a seguir:

3.2.1 – Para fins de enquadramento, o candidato poderá apresentar à banca examinadora/comissão regional, no máximo, 1 (um) título para enquadramento/remuneração. Não serão analisados mais de 01 (um) título para efetivação do enquadramento/remuneração, bem como não será permitido realizar a troca de documentos.

[...]

3.2.2.1 -
Constatada, a qualquer momento, irregularidade na documentação apresentada pelo candidato contratado para fins de atendimento ao subitem 7.8 (Pós-graduação), o candidato terá até 10 dias úteis, a contar da comunicação da irregularidade, para apresentar documentação regularizada
; caso a regularização não ocorra no prazo estipulado, o candidato terá sua inscrição CANCELADA e o contrato CESSADO, e, quando necessário, será instruído processo administrativo junto à Corregedoria da SEDU.

Ora, é de conhecimento geral que o edital é a lei do processo de seleção pública, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as fases da contratação, criando vínculo entre a administração pública e o candidato, consoante se depreende da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. LEI DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...]
II - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.
Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012 ,DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018. [...] (AgInt no RMS n. 58.798/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.)

Nesse cenário, escorreita a decisão proferida em primeira instância, determinando à autoridade administrativa que conceda à recorrida o prazo de 10 (dez) dias úteis para regularização da documentação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator